Tribunal: TCU
Processo: 001.430/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 628/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a perda do objeto; c) dar ciência à Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A., com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 12/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) os itens 9.11.2 do edital e 9.1 do termo de referência do Pregão Eletrônico 12/2022 estão dissonantes da jurisprudência deste Tribunal, pois, o momento apropriado para comprovação da rede credenciada é na contratação e não na fase de habilitação ( Acórdão 2470/2018-TCU-Plenário , 212/2014-TCU-Plenário, 1.718/2013-TCU-Plenário e 686/2013-TCU-Plenário); d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. e à representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 001.430/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. 1.2. Entidade: Amazonia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - Amazul. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.